Tribunal: TJMT
Processo: 1049046-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049046-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), HERIKA MONIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 059.708.531-51 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso inominado de concessionária de energia elétrica para afastar condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, com fundamento na Súmula 385/STJ.

A decisão agravada concluiu pela inexistência de dano moral indenizável diante da existência de anotações restritivas legítimas preexistentes em nome da parte consumidora no momento da inscrição impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber qual é o marco temporal relevante para a aplicação da Súmula 385/STJ, especificamente se a preexistência de anotações restritivas deve ser aferida no momento da inscrição indevida ou na data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 385/STJ afasta a indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida quando já existente anotação legítima anterior em cadastro de inadimplentes.

O fato gerador do dano moral, nas hipóteses de negativação indevida, é a própria inscrição irregular. Assim, o estado do crédito do consumidor deve ser analisado no momento da efetivação do registro impugnado.

A aferição da existência de registros anteriores na data de ajuizamento da ação não encontra amparo legal e contraria a finalidade do enunciado sumular, que visa impedir a caracterização de dano moral presumido quando a honra objetiva do consumidor já se encontra comprometida.

Comprovada documentalmente a existência de múltiplas inscrições restritivas legítimas em nome da parte consumidora na data da negativação impugnada, impõe-se a aplicação da Súmula 385/STJ, afastando-se a indenização por danos morais, preservado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por HERIKA MONIQUE MARTINS DA SILVA em face da decisão monocrática de ID 332687850, proferida por este Relator, que, deu parcial provimento ao recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão monocrática ora agravada reformou parcialmente a sentença de primeiro grau (ID 331982354/331982355), que havia julgado procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência de um débito no valor de R$ 130,43 (cento e trinta reais e quarenta e três centavos) e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). A reforma consistiu, exclusivamente, no afastamento da condenação por danos morais, com base na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ante a comprovação, por meio do documento de ID 331982350, da existência de anotações restritivas de crédito em nome da parte autora, ora Agravante, anteriores àquela que deu origem à presente demanda. Foram mantidos os demais termos da sentença, inclusive a declaração de inexigibilidade do débito.

Inconformada, a Agravante interpôs o pre
sente recurso de Agravo Interno,
sustentando, em síntese, o equívoco na aplicação da Súmula 385 do STJ. A principal tese recursal reside na alegação de que a incidência do referido verbete sumular dependeria da existência de negativação anterior que estivesse ativa no momento da propositura da ação, o que, segundo afirma, não seria o caso dos autos.

Adicionalmente, a Agravante reitera a ilicitude da conduta da Agravada ao negativar seu nome por dívida inexistente, argumentando que tal ato, por si só, configura dano moral in
re

ipsa
, conforme a Súmula
n.o
22 desta Turma Recursal. Por fim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo pelo colegiado para reformar a decisão e restabelecer a condenação por danos morais, além da fixação de honorários advocatícios em seu favor.

A parte agravada não apresentou contraminuta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Manutenção da Decisão Monocrática Agravada

O presente Agravo Interno visa a desconstituir decisão monocrática de minha lavra, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela concessionária Agravada. Naquela oportunidade, mantive a declaração de inexigibilidade do débito que originou a negativação, por reconhecer que a empresa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de vínculo contratual válido com a consumidora. Contudo, afastei a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão foi fundamentada na prova documental carreada aos autos pela própria concessionária (ID 331982350), a qual consiste em um extrato detalhado do SCPC que demonstra, de maneira clara e incontroversa, que à época da inscrição indevida promovida pela
Energisa
, em 18/04/2021, a Agravante já possuía quatro outras anotações de inadimplência em seu nome, a saber:

CLUB
MAIS (inclusão em 09/06/2018 – exclusão em
07/10/2022
)

BANCO BRADESC
O S/A (inclusão em 07/08/2019 – exclusão em
08/03/2023
)

LOJAS RIACHUELO
S/A (inclusão em 28/11/2019 – exclusão em
28/10/2022
)

MERCADO PAGO (inclusão em 26/01/2021
– exclusão em
12/11/2021
).

A legitimidade dessas inscrições preexistentes não foi questionada pela Agravante em momento algum do processo, que se limitou a negar a dívida com a
Energisa.

Diante desse quadro fático, a aplicação do enunciado sumular tornou-se impositiva, pois a existência de registros legítimos e anteriores em nome do consumidor descaracteriza o dano moral presumido (in
re

ipsa
) que normalmente advém de uma anotação irregular. A lógica que fundamenta a Súmula é a de que a honra objetiva e a reputação de crédito de quem já figura como devedor nos cadastros de proteção ao crédito não sofrem novo abalo por uma inscrição subsequente, ainda que indevida. A ofensa à credibilidade, nesse cenário, já estava consolidada.

Da Tese Central do Agravo: A Incorreta Interpretação da Súmula 385 do STJ

O cerne da insurgência da Agravante reside em uma interpretação particular e restritiva da Súmula 385 do STJ. Defende a recorrente que o enunciado somente seria aplicável se as negativações preexistentes ainda estivessem ativas no momento do ajuizamento da ação. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo na letra ou no espírito do verbete sumular, tampouco na jurisprudência consolidada sobre o tema.

O texto da Súmula 385 é cristalino: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". O comando não estabelece qualquer condição temporal referente ao status das anotações no momento da propositura da demanda. A condição para afastar o dano moral é a simples preexistência de uma inscrição legítima. O marco temporal relevante para essa análise é, por uma questão de lógica jurídica e da teoria da responsabilidade civil, o momento da ocorrência do ato ilícito, qual seja, a data da inscrição indevida que se discute.

No caso concreto, em 18/04/2021, quando a
Energisa
promoveu a anotação irregular, o nome da Agravante já estava maculado por, pelo menos, outras quatro inscrições. Naquele instante, sua credibilidade no mercado já estava comprometida. A inscrição posterior, embora ilícita, não teve o condão de inaugurar uma mácula em sua reputação, mas apenas de se somar a um histórico já negativo. A posterior baixa desses registros, seja por pagamento, prescrição ou qualquer outro motivo, não possui o poder de retroagir para criar um dano moral que não existiu no momento do fato.

Adotar a tese da Agravante seria criar uma insegurança jurídica e permitir uma situação paradoxal: um consumidor com múltiplas dívidas legítimas poderia, simplesmente aguardando o prazo de caducidade ou a quitação dos débitos anteriores, ajuizar uma ação pleiteando dano moral por uma inscrição indevida ocorrida quando ainda era um devedor contumaz. Tal construção subverteria por completo a
ratio

decidendi
da Súmula, transformando um mecanismo de proteção da honra em uma ferramenta para obtenção de vantagem financeira indevida.

Da Análise dos Argumentos Acessórios

A Agravante invoca a Súmula
n.o
22 desta Turma Recursal, que dispõe: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in
re

ipsa
, salvo se houver negativação preexistente". A argumentação é contraditória, pois o próprio enunciado que utiliza para fundamentar seu pedido contém a ressalva que justifica a improcedência de sua pretensão. A decisão monocrática não negou a existência do dano in
re

ipsa
como regra geral, mas aplicou corretamente a exceção prevista tanto na súmula local quanto, de forma mais ampla, na Súmula 385 do STJ.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026